Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723462-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 46 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). 2. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. 3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. 4. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, correta a decisão que indeferiu a inicial. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12 da Lei 4.591/1964 e 884 do Código Civil, ao argumento de impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção por meio das associações civis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, porquanto entende que não deve ser obrigada a permanecer associada, nem a pagar a taxa de condomínio. Afirma infringência à Lei 13.465/2017, discorrendo sobre o marco temporal para a contribuição associativa em loteamentos fechados, e que a citada lei não se aplica à relação jurídica discutida nos presentes autos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos da mencionada lei supostamente malferidos. Requer os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 12 da Lei 4.591/1964 e 884 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023.) Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na Lei 13.465/2017. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos II e XX, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027